Tribunal: STF
Processo: Rcl 53202
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul, em face da decisão prolatada pelo Ministro Relator da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR 0020014-08.2019.5.04.0291. 



    Em suas razões, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.



    À vista do exposto, aduz que a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (Tema 246), o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto.



    No entanto, em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal.



    Desta forma, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (Tema 246). (eDOC 1, p. 2-3)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo AIRR 0020014-08.2019.5.04.0291 e dos efeitos da decisão reclamada até a decisão final da reclamação. (eDOC 14)



    Citado, o beneficiário Gederson Pinheiro apresentou contestação postulando a improcedência da reclamação, consoante eDOC 21.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 30) 



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão:



    “As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto no despacho agravado. Assim, considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, não obstante os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente ratificados e adotados como a seguir:



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Superada a apreciação dos pressupostos extrínsecos, passo à análise do recurso. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais / Nulidade / Negativa de Prestação Jurisdicional. Não admito o recurso de revista no item. Nos termos do art. 896, § 1º-A, IV, da CLT, a parte recorrente deve, necessariamente, transcrever na peça recursal, "o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão", Todavia, de tal ônus não se desincumbiu o recorrente, impondo-se negar seguimento o recurso quanto à nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Responsabilidade Solidária / Subsidiária. Não admito o recurso de revista no item. Não se recebe recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade; que deixar de indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, bem como que deixar de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte (art. 896, § 1º-A, CLT). No caso em exame, à luz da fundamentação expressa na decisão recorrida, não há falar em contrariedade à Orientação Jurisprudencial mencionada ou ofensa aos dispositivos constitucionais invocados. Além disso, é ineficaz a impulsionar recurso de revista alegação estranha aos ditames do art. 896 da CLT, como, por exemplo, violação a dispositivo de lei municipal. Por outro lado, aresto proveniente de Turma do TST ou de outro órgão não elencado na alínea ’a’ do art. 896 da CLT não serve ao confronto de teses (art. 896, alínea ‘a’, da CLT). Ainda, aresto desacompanhado da indicação de fonte de publicação oficial não é hábil ao confronto de teses (Súmula 337/TST). 



    Assim nego seguimento ao recurso no item ‘Da responsabilidade subsidiária da administração pública direta por obrigações trabalhistas da indireta. Necessidade de demonstração de exaustão patrimonial’. CONCLUSÃO Nego seguimento. (marcador ‘despacho de admissibilidade’ do documento eletrônico). 



    (...)



    À luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista que se visa alçar à admissão não oferecem transcendência, quer seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, OJ ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. Diante do exposto, e nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, III, IV e V, do CPC de 2015 e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento”. (eDOC 11, p. 1-3, grifei) 



    Ora, não obstante o ato reclamado ter fundamento no art. 896-A da CLT, impossibilitando a interposição de recurso extraordinário, verifico que inexiste questão constitucional a ser analisada pelo STF, haja vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido no julgamento da ADC 16/DF. 



    Isso porque, a autoridade reclamada esclareceu que, na espécie, trata-se de “empregado público contratado mediante concurso para prestar serviço de segurança em Fundação de Saúde criada por lei pelo Município. Tal contexto se afasta do instituto da terceirização de serviços típica, em que uma tomadora de serviços contrata a prestação de mão de obra por empresa interposta”. (eDOC 30, p. 4) 



    Nesses termos, transcrevo trecho do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem:



    “Incontroverso, nos autos, que o reclamante foi contratado pela primeira ré, Fundação, em 06/06/2016, mediante prévia aprovação em concurso público. 



    Ainda que de forma bastante simplificada, convém registrar que a prestação de serviços públicos pode ocorrer de duas formas: centralizada, quando o serviço é prestado pela administração direta, e descentralizada, quando o serviço é executado pela administração indireta ou repassado para o particular (concessões, por exemplo). 



    O caso dos autos não configura hipótese de terceirização de serviços, pois a empregadora do reclamante é fundação constituída pelo poder executivo municipal, nos termos da Lei nº 3.224/2010, não tendo havido o cometimento de atividades a empresa privada prestadora de serviço, ou seja, a realização de atividades na área da saúde pela Fundação caracteriza regular descentralização da função administrativa atribuída constitucionalmente ao município, e não terceirização ilícita dessa prestação de serviços. Logo, considerando que o reclamante foi contratado para o provimento de emprego público pela administração indireta, entende-se que são inaplicáveis ao caso as disposições contidas na Súmula nº 331 do TST (Trecho do acórdão regional - fls. 218 - Visualização Todos PDF) (grifo nosso)”. (eDOC 30, p. 4)



    Assim, não verificada a necessidade de preservação da competência desta Corte ou afronta à autoridade de suas decisões, é inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, revogo a decisão liminar anteriormente proferida (eDOC 14) e nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente